Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-41.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e praticado durante o repouso noturno. Dois réus. Pedido de gratuidade de justiça e isenção da pena pecuniária. Ausência de interesse em recorrer. Condenação do réu em custas e em pena pecuniária imposta por lei (art. 155 do CP e art. 804 do CPP). Competência do Juízo da Execução Penal para apreciar o pedido de gratuidade judiciária. Inteligência da Súmula 26 do TJDFT. Mérito. Materialidade e autoria. Impugnação no apelo apenas no tocante à corré DULCIMARA. Suficiência probatória. Prova testemunhal robusta. Consciência e vontade da corré quanto à prática do furto. Divisão de tarefas entre os acusados. Condenação mantida. Princípio da Insignificância. Inaplicabilidade ao caso concreto. Reprovabilidade exacerbada da conduta dos corréus. Dosimetria da pena. Corré DULCIMARA. Ausência de insurgência recursal. Corréu GILMAR. 1a Fase. Maus antecedentes. Pena-base mantida nos moldes da sentença guerreada. 2a Fase. Agravante da reincidência compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea. 3a Fase. Crime praticado durante o repouso noturno. Incidência da fração majorante de 1/3. Pena definitiva correta. Regime prisional semiaberto. Adequação. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.